Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033822-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVANTE), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (AGRAVADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0002-12 (AGRAVADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (AGRAVADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (AGRAVADO), CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (AGRAVADO), DOERNER & CIA LTDA - CNPJ: 12.061.050/0001-68 (AGRAVADO), NORDESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 07.289.684/0001-32 (AGRAVADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0001-11 (AGRAVADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0002-00 (AGRAVADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (AGRAVADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0002-59 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CNPJ: 61.351.796/0001-11 (AGRAVADO), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (AGRAVADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CNPJ: 61.852.643/0001-58 (AGRAVADO), TATIANE COVATTI DOERNER - CNPJ: 61.851.323/0001-83 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER - CNPJ: 61.851.335/0001-08 (AGRAVADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CNPJ: 61.861.201/0001-78 (AGRAVADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CNPJ: 61.352.018/0001-47 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Consolidação Processual E Substancial. Requisitos Legais. Crise Econômico-Financeira Demonstrada. Impugnação Antecipada. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu o processamento de pedido de recuperação judicial, autorizando a consolidação processual e substancial.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se foram preenchidos os requisitos formais dos arts. 48, 49 e 51 da L. 11.101/2005, aptos a justificar o deferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) saber se a decisão violou o princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005 para fins de consolidação substancial.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de inexistência de dialeticidade recursal, pois o agravante impugnou, de forma específica, os fundamentos centrais da decisão agravada, inclusive quanto à demonstração da crise, suficiência documental e regularidade do processamento.

4. A análise da documentação apresentada e do laudo de constatação prévia revela a existência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro grave, com impacto sistêmico sobre as atividades empresariais do grupo.

5. A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo vedado juízo de viabilidade econômica nesta fase inaugural, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. O laudo técnico identificou a existência de confusão patrimonial e interdependência operacional entre os integrantes do grupo econômico, com garantias cruzadas, identidade societária e atuação conjunta, preenchendo os requisitos cumulativos do art. 69-J da Lei 11.101/2005, o que autoriza a consolidação substancial.

7. As alegações de uso abusivo da mediação pré-processual e da ação cautelar não foram demonstradas nos autos, devendo eventuais abusos ser apurados nos respectivos feitos, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o deferimento do processamento da recuperação judicial desde que preenchidos os requisitos formais dos arts. 48, 49 e 51 da Lei n. 11.101/2005, não se exigindo, nesta fase, juízo de viabilidade econômica. 2. A consolidação substancial prevista no artigo 69-J da Lei 11.101/2005 é cabível quando comprovada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes do grupo econômico, cumulada com, no mínimo, duas das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo legal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 48, 49, 51, 51-A e 69-J.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006732-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024; TJMG, AI 1000021-20.2021.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07/12/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco ABC Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito em substituição legal da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024200-55.2025.8.11.0015, apresentada por
Roma Mineração Ltda. e outros (Grupo LD)
, deferiu o processamento da recuperação judicial, com consolidação processual e substancial de ativos e passivos, de modo que o procedimento tramitará de forma única, mediante a apresentação de plano de recuperação unificado para o grupo econômico.

O Agravante relata que a decisão está eivada de vícios substanciais e processuais, alegando: (i) abuso do instituto recuperacional e conduta protelatória dos Agravados; (ii) falta de demonstração de crise econômico-financeira real; (iii) a consolidação substancial não preenche os requisitos legais; (iv) seu crédito, decorrente de alienação fiduciária de imóvel, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Requer a revogação da decisão com a consequente extinção do processo de Recuperação Judicial, facultando aos Devedores a realização de novo pedido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 318692863).

Contraminuta apresentada pelos Agravados no Id. 324657887, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 325448374).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que
Roma Mineração Ltda. (Matriz)

e outros integrantes do denominado Grupo LD
formularam pedido de Recuperação Judicial nos autos n. 1024200-55.2025.8.11.0015.

Os Agravados alegaram que a crise econômico-financeira decorreu da conjugação de fatores como a queda nos preços da arroba do boi gordo em 2023, redução da demanda e aumento dos custos de produção agrícola, desvalorização do milho e da soja nas safras 2023/2024, condições climáticas adversas, diminuição da receita da atividade de balsas e elevados investimentos iniciais exigidos pela atividade mineral, resultando em endividamento insustentável e comprometimento do fluxo de caixa.

O Juiz singular, após análise dos documentos apresentados e do laudo de constatação prévia, entendeu demonstrados os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, deferindo o processamento da recuperação judicial, inclusive autorizando a consolidação processual e substancial, diante da constatação de interconexão patrimonial, confusão de ativos e passivos, garantias cruzadas, relação de dependência, identidade do quadro societário e atuação conjunta no mercado.

Inconformado, o Banco ABC Brasil S.A. alega conduta protelatória dos Agravados na mediação pré-processual e utilização abusiva de ação cautelar em segredo de justiça para impor blindagem patrimonial indevida sobre créditos extraconcursais, desvirtuando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Aponta inexistência de demonstração robusta da crise econômico-financeira e inadequação da consolidação substancial por falta de preenchimento dos requisitos legais.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial, com consolidação processual e substancial de ativos e passivos, de modo que o procedimento tramitará de forma única, mediante a apresentação de plano de recuperação unificado para o grupo econômico.

Quanto à preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal:

Os Agravados, em sua contraminuta, arguiram preliminar de não conhecimento do Recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A preliminar não merece acolhida.

No caso dos autos, verifica-se que há impugnação clara e específica aos fundamentos centrais da decisão agravada.

Com efeito, o Agravante questiona expressamente: (i) a demonstração da crise econômico-financeira (art. 51, I, da Lei n.o 11.101/2005); (ii) a suficiência da documentação apresentada para comprovar os requisitos legais; (iii) o deferimento da consolidação substancial; (iv) a própria admissibilidade do pedido recuperacional diante do alegado abuso do instituto.

Ademais, não se pode confundir a dialeticidade recursal com a necessidade de o Recorrente seguir, ponto a ponto, a estrutura da decisão recorrida. O que se exige é que haja confronto entre as razões de decidir e os argumentos recursais, o que ocorreu no caso.

Rejeito a preliminar
.

Passo à análise do mérito do Recurso.

Cumpre registrar, de início, que o deferimento do processamento da recuperação judicial não exige juízo exauriente acerca da viabilidade econômica do grupo empresarial, tampouco análise aprofundada das relações negociais subjacentes aos créditos ou da extensão exata de garantias.

O que se exige, nesta fase inaugural, é a verificação do preenchimento dos pressupostos formais estabelecidos nos artigos 48, 49 e 51 da Lei no 11.101/2005, os quais conforme se infere da decisão atacada foram devidamente observados.

O Juiz singular analisou a regularidade formal do pedido, reconheceu a instrução adequada da petição inicial com os documentos legais exigidos, bem como a justificativa para a recuperação como meio de superação de crise econômico-financeira.

Conforme consta do laudo de constatação prévia (IDs 206464575, pág. 32), a perita judicial atestou que o grupo enfrenta crise decorrente de múltiplos fatores, destacando-se: (i) queda acentuada no preço do boi gordo em 2023; (ii) redução nos preços do milho e da soja nas safras 2023/2024; (iii) condições climáticas adversas que comprometeram a produção; (iv) diminuição da receita da atividade de transporte fluvial; (v) pesados investimentos na atividade mineral, cujo retorno é de médio e longo prazo.

A perita constatou, ainda, que houve desequilíbrio financeiro grave, com recursos da agropecuária e do transporte sendo direcionados para sustentar a operação mineral, gerando um ciclo vicioso de endividamento, caracterizado pela contração de novos empréstimos para pagamento dos anteriores, em condições cada vez mais onerosas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS – REJEITADA - REQUISITOS LEGAIS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOCUMENTALMENTE PRESENTES – EFEITOS DECLARATÓRIOS DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE RURAL – MÉRITO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRITÉRIOS LEGAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS - CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – INTERCONEXÃO E CONFUSÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS, GARANTIAS CRUZADAS, ATUAÇÃO CONJUNTA NO MERCADO E RELAÇÃO DE CONTROLE OU DE DEPENDÊNCIA DEMONSTRADAS – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – VEDADO O INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR – EXIGÊNCIAS LEGAIS PRESENTES - IMPUGNAÇÃO À CONSTATAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A constatação prévia realizada nos autos confirmou a regularidade da documentação apresentada e a presença dos requisitos necessários ao deferimento da recuperação judicial, sendo vedado o indeferimento com base na análise de viabilidade econômica do devedor. Outros questionamentos demandam dilação probatória a ser produzida nos autos de origem, sob pena de supressão de instância. Aplicação do artigo 51-A da Lei 11.101/2005. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10067326020248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

Portanto, não há falar em falta de demonstração da crise econômico-financeira.

De igual modo, a argumentação do Agravante no sentido de que houve abuso de direito na utilização da mediação prévia e da ação cautelar, não comporta acolhimento.

Cabe destacar que o procedimento de mediação foi regularmente instaurado com amparo no art. 20-B, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, incluído pela Lei n.o 14.112/2020, que expressamente prevê a possibilidade de negociação pré-recuperacional com vistas à composição amigável entre devedores e credores.

A tentativa de negociação, ainda que não exitosa, insere-se no escopo de soluções extrajudiciais incentivadas pelo próprio ordenamento jurídico e a frustração das tratativas não desnatura o uso do mecanismo, tampouco revela, por si, má-fé.

Da mesma forma, a alegação de que os Agravados agiram de modo abusivo ao promover a ação cautelar, uma vez que tal medida atingiu indevidamente créditos extraconcursais, deve ser analisada no contexto adequado, nos próprios autos da ação cautelar, sob pena de ofensa à coisa julgada e à preclusão.

No tocante à consolidação substancial autorizada pelo Juiz singular, também não assiste razão ao Agravante.

O artigo 69-J da Lei n.o 11.101/2005 estabelece os requisitos para a consolidação substancial,
verbis
:

Art. 69-J.
O juiz poderá
, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral
, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual
,
apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses
:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

No caso dos autos, o laudo de constatação prévia atestou de forma inequívoca a presença dos requisitos legais para a consolidação substancial.

A perita judicial constatou que: (i) trata-se de grupo familiar composto por sete pessoas que também são sócias das empresas integrantes; (ii) as decisões são tomadas em conjunto pela família; (iii) as sociedades dependem umas das outras financeiramente; (iv) as operações são centralizadas e realizadas sem distinção entre as empresas; (v) há diversas movimentações contábeis relativas a empréstimos entre todos os requerentes, pessoas físicas e jurídicas, com troca constante de recursos; (vi) há formação de condomínios rurais pelos produtores; (vii) é impossível o sustento isolado das sociedades, que atuam em sistema de complementaridade; (viii) não há distinção prática entre atividades, empresas e administradores, funcionando o grupo como se fosse uma única empresa; (ix) há garantias cruzadas entre os integrantes do grupo.

Tais elementos demonstram a presença de interconexão e confusão patrimonial, bem como de, no mínimo, quatro das hipóteses previstas nos incisos do art. 69-J: (i) garantias cruzadas; (ii) relação de controle ou de dependência; (iii) identidade do quadro societário; (iv) atuação conjunta no mercado.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada:

"Diante do verificado pela profissional, bem como da documentação constante nos autos, é possível constatar a presença das hipóteses previstas nos incisos do art. 69-J da Lei 11.101/2005, quais sejam: interconexão e confusão entre as empresas; garantias cruzadas, ainda que parcial; relação de controle ou de dependência; identidade do quadro societário (em relação às sociedades empresárias); e atuação conjunta no mercado."

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art . 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes . Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu.
(TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022) (sem grifo no original).

Pelos fundamentos expostos, verifico que a decisão agravada está em perfeita consonância com os requisitos legais previstos nos arts. 48, 51 e 69-J da Lei n.o 11.101/2005, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com o princípio da preservação da empresa.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantenho integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026